Tribunal: TJPA
Processo: 0803276-63.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803276-63.2024.8.14.0401

APELANTE: LUANA CRISTINA DA COSTA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803276-63.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: LUANA CRISTINA DA COSTA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Luana Cristina da Costa Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate às Organizações Criminosas da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão, em flagrante, de 75 (setenta e cinco) pedras de óxi e uma porção quebrada da mesma substância em sua posse. A defesa alegou nulidade das provas por ilegalidade da abordagem, pleiteou absolvição por ausência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial foi ilegal, implicando nulidade das provas; (ii) definir se os elementos probatórios justificam a condenação por tráfico ou se é o caso de absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (iii) examinar a possibilidade de redimensionamento da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada pela polícia independe de mandado quando fundada em suspeita objetiva e concreta, nos termos do art. 244 do CPP. A conduta da ré, ao tentar se desfazer de um embrulho ao avistar a guarnição, configurou fundada suspeita, legitimando a abordagem e tornando lícitas as provas dela decorrentes.

4.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por meio do laudo toxicológico, do auto de apreensão e dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, os quais possuem eficácia probatória, não havendo indícios de má-fé ou abuso.

5.

A quantidade e natureza da droga (óxi) apreendida, bem como as circunstâncias da prisão — em local conhecido como ponto de tráfico —, inviabilizam a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não sendo suficiente, por si só, a alegação de que a acusada seria usuária.

6.

A exasperação da pena-base unicamente com fundamento na natureza da droga não se sustenta, sendo necessário o redimensionamento da pena para o mínimo legal, diante da ausência de outros vetores desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal realizada em via pública sem mandado judicial é válida quando há fundada suspeita objetivamente justificada pela conduta do abordado.

2.

A apreensão de quantidade significativa de droga em local conhecido por tráfico e a tentativa de ocultação do entorpecente evidenciam o dolo na prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

3.

A exasperação da pena-base exclusivamente pela natureza da droga é incabível, devendo a pena ser fixada no mínimo legal quando inexistentes outros vetores desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 878.437/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 659.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021; TJPA, ApCrim nº 2020.00749607-85, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª TDP, j. 03.03.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para redimensionar a reprimenda para
01 (um) ano e 02 (dois) meses
de
reclusão
e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803276-63.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: LUANA CRISTINA DA COSTA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUANA CRISTINA DA COSTA SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara de Combate as Organizações Criminosas da Comarca de Belém/Pa, que a condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 22370769 p. 1-3) em resumo, que em 19/02/2024 por volta das 22h, Policiais Militares estavam em ronda de rotina pelo bairro da Campina, oportunidade em que visualizaram a Apelante em atitude suspeita, a qual ao avistar a guarnição tentou se desfazer de um embrulho, porém foi abordada e o referido item recuperado.

Após revista pessoal foram encontrados na posse da Recorrente, tanto no referido embrulho como em suas partes íntimas, 75 (setenta e cinco) pedras de óxi e uma porção quebrada da mesma substância, além de um celular Motorola.

Devido aos fatos, a Recorrente foi denunciada como incursa na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22370804), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 22370804) pugnando preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas, em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 25431198 p. 1-7), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 25558777 p. 1-13).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Preliminar:
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal ilegal:

A defesa da Apelante sustentou a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, devido a busca e apreensão pessoal ter sido realizada na recorrente em via pública pelos policiais militares, alegando que é nula de plenos efeitos, contaminando o acervo probante dela decorrentes, determinando-se seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a Apelante foi presa em flagrante delito, eis que policiais militares estavam em ronda de rotina, oportunidade em que visualizaram a Apelante em atitude suspeita, a qual ao avistar a guarnição tentou se desfazer de um embrulho, porém foi abordada e o referido item recuperado.

Após revista pessoal foram encontrados nas posse da Recorrente tanto no referido embrulho como em suas partes íntimas 75 (setenta e cinco) pedras de óxi e uma porção quebrada da mesma substância, além de um celular Motorola, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 22370745 p. 6) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 22370770 p. 1-2).

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Conforme os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares Marcos do Nascimento Leal, Leandro Souza da Silva e Ana Clara Pureza da Silva que participaram da prisão em flagrante da Recorrente, os quais ratificaram os fatos relatados na peça inicial, estes afirmaram que, durante ronda, visualizaram a Apelante em atitude suspeita e que esta tentou se desfazer de um embrulho, e que após revista pessoal, foram encontrados entorpecentes com a mesma em suas partes íntimas, além do pacote dispersado.

Assim, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decidido inclusive em diversas Cortes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTO OBJETIVO.
FUGA ABRUPTA AO AVISTAR A AUTORIDADE POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL. LICITUDE DA PROVA OBTIDA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme assentado no RHC n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz (DJe 25/04/2022), em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, exige-se a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2.
Verifica-se objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal. Há de se destacar a fuga do Acusado ao avistar os policiais militares, sendo revistado após desdobramento da ação policial.

3.
A tentativa de se esquivar da guarnição, correndo, evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo arma ou objetos ilícitos, na forma do art. 240, §2.º, do Código de Processo Penal
.

Tal circunstância fática torna legítima a busca pessoal, tendo em vista que estão presentes os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade, em especial pela postura de evasão
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 844.665/AP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. PACIENTE COM NÍTIDA INTENÇÃO DE FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. DECISÕES DE INFERIMENTO DO RELAXAMENTO E DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PRÓPRIOS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

2.
Na hipótese, constata-se que os policiais agiram mediante fundada suspeita, tendo em vista que o paciente estava com uma mochila e,

ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga, com nítida intenção de furtar-se de eventual abordagem
.

3. (...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 878.437/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
4/3/2024
, DJe de 7/3/2024) Destaquei.

Cumpre salientar ainda, que a Apelante negou os fatos narrados, contudo, de forma isolada.

Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante da Recorrente deixam claro que a revista pessoal não foi realizada de forma aleatória na Apelante, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que a acusada foi presa por policiais militares em flagrante delito, os quais estava em ronda
de rotina, oportunidade em que visualizaram a Apelante em atitude suspeita, a qual ao avistar a guarnição tentou se desfazer de um embrulho, porém foi abordada e o referido item recuperado.

Após revista pessoal foram encontrados na posse da Recorrente tanto no referido embrulho como em suas partes íntimas 75 (setenta e cinco) pedras de óxi e uma porção quebrada da mesma substância, além de um celular Motorola, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 22370745 p. 6) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 22370770 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
os policiais militares que participaram do momento da abordagem e prisão da Apelante, confirmaram em Juízo o que foi declarado perante a Autoridade Policial.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, por meio da materialidade delitiva, que esta trazia consigo os entorpecentes constantes no
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 22370745 p. 6)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, a quantidade encontrada com a Recorrente, observa-se a natureza da substância ilícita que possui alto poder nocivo, que conforme Auto de Apresentação e Apreensão eram na quantidade de 75 (setenta e cinco) pedras, além do local da prisão ser conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Ademais, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a Recorrente, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder da insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia a acusada auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição da apelante de usuária exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes assume essa condição para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pela apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

3. Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal:

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento da Apelante quanto ao crime de tráfico, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal.

Razão
assiste
a defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, ante o reconhecimento de um vetor desfavorável: culpabilidade, conforme trecho a seguir:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da Lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a
natureza da substância encontrada (“cocaína”),
conforme laudo toxicológico constante do ID 111632416, ressaltando-se que o referido entorpecente (“cocaína”) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade,
in casu, des
favorável a citada ré.”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

É cediço que conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial
única
, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas
em conjunto
será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021).

Desta feita, a natureza da droga apreendida de forma isolada não constitui fundamento suficiente para exasperar a pena-base, razão pela qual diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
não houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes.

Já na
terceira fase
foi aplicada a fração de 2/3 (dois terços) em razão do reconhecimento da causa de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses
de
reclusão
e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que a apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para redimensionar a reprimenda para
01 (um) ano e 02 (dois) meses
de
reclusão
e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença impugnada,
conforme fundamentação acima
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/09/2025